Tribunal: CARF
Processo: 13982.000858/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000858/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.777 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DA
REGIÃO DE TANGARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTO
HÁBIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração é documento hábil para exigência do crédito tributário.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
COOPERADOS.
São segurados contribuintes individuais os cooperados associados a
cooperativas de trabalho e transportadores autônomos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SEST E
SENAT.
É devida a contribuição destinada aos Serviços Social do Transporte - SEST e
ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, pelos
transportadores autônomos e cooperados.
COOPERATIVA DE TRABALHO DE TRANSPORTE. TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO. COOPERADO. RETENÇÃO.
A cooperativa de trabalho, na atividade de transporte, em relação à
remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual que lhe
presta serviços e a cooperado pelos serviços prestados com sua intermediação,
deve reter e recolher a contribuição do segurado transportador autônomo
destinada ao Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000858/2009-56
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a cooperativa em epígrafe, no
período de 01/2005 a 11/2008, referente à contribuição social destinada a outras entidades e
fundos – Sest e Senat, incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais
– transportadores rodoviários autônomos cooperados e não cooperados – apurada com base em
recibos e conhecimentos, confirmados na contabilidade, não declarados em GFIP, conforme
Relatório Fiscal, fls. 64/70. A multa aplicada levou em consideração as alterações da Lei
11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 102/120,
alegando nulidade, ausência de fundamentação legal para exigir da cooperativa as contribuições
para o Sest e Senat, que a cooperativa contribui para o Sescoop, que parte dos valores foram
pagos a pessoas jurídicas, que a base de cálculo é indevida.
Foi proferido o Acórdão 07-19.296 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 162/176, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
TERCEIROS - SEST E SENAT.
É devida a contribuição destinada aos Serviços Social do Transporte - SEST e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, na forma disposta no
inciso II, §§ 1° e 2°, artigo 7°, da Lei n° 8.706/93.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COOPERATIVA.
A pessoa jurídica, cooperativa ou não, que se utilizar dos serviços de transportador
autônomo contribuinte individual, será responsável pelo desconto e recolhimento da
contribuição devida por este à Seguridade Social.
COOPERATIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As Cooperativas de Trabalho equiparam-se as empresas para fins de aplicação da
legislação previdenciária, por força do disposto no artigo 15, I, da Lei n° 8.212/91.
PRESUNÇÃO DE DESCONTO PELO RESPONSÁVEL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com a lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. .
Os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e
exigência de créditos tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 29 e
39 da Lei n° 11.457, de 2007, passaram a ser regidos pelo Decreto na 70.235, de 1972, a
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

partir de 1°/04/2008, não mais se aplicando O disposto no art. 37 da Lei n° 8.212, de
1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NULIDADE.
Contendo o auto de infração suficiente descrição dos fatos e adequado enquadramento
legal, atendendo integralmente ao que determina a legislação de regência, não há que se
falar em sua nulidade ou anulação.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate de contribuições
sociais previdenciárias, devem ser efetuadas confonne o prescrito no artigo 23, do
Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/4/10 (documento de fl. 182), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 24/5/10, fls. 183/200, que contém, em síntese:
Aduz que a sujeição passiva dos transportadores autônomos pela contribuição ao
Sest e ao Senat está clara na lei. Porém, a cooperativa não é responsável tributária por tal
contribuição. A obrigação é do tomador dos serviços intermediados pela cooperativa.
Entende que a Lei 8.212/91, art. 15, equipara a cooperativa a empresa, contudo,
tal equiparação não existe na Lei 8.706/93. Discorre sobre sujeição passiva indireta, cita o CTN,
art. 121, e o Decreto 1.007/93, art. 2o. Afirma que a cooperativa não pode estar no lugar do
trabalhador autônomo, nem no lugar do tomador de serviços. Independentemente de intermediar
os transportes de cargas a seus cooperados e transportadores não-cooperados, ela não é a
tomadora dos serviços. Não há fundamento legal para exigir da cooperativa o recolhimento das
contribuições lançadas. Cita jurisprudência.
Diz que o fiscal entendeu que a cooperativa é uma sociedade empresária, mas é
sociedade cooperativa sem fins lucrativos, de natureza civil. Não há como se entender que a
cooperativa seja uma tomadora de serviço do frete prestado pelo seu cooperado ou transportador
autônomo. Disserta sobre cooperativismo.
Acrescenta que com a criação do Sescoop, as entidades cooperativas estão
desobrigadas ao recolhimento do Sest e Senat.
Entende que o lançamento é nulo, pois foram incluídos no AI valores pagos a
pessoas jurídicas. Também não há incidência do Sest e Senat quando o frete é realizado pelo
cooperado. Diz não caber à DRJ determinar a correção dos valores, excluindo os pagamentos
realizados a pessoas jurídicas, nem aperfeiçoar o lançamento.
Alega a nulidade do lançamento por vício material pela lavratura de auto de
infração ao invés de NFLD. Cita a Lei 8.212/91, art. 37. Afirma que se lavra auto de infração
quanto há aplicação de penalidade, o que não é o caso dos autos. Cita o Decreto 70.235/72, art.
10.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

Aduz que há também nulidade do lançamento na determinação da base de cálculo,
pois a legislação não se refere à matéria. Diz que o § 4o do art. 201 do Decreto 3.048/99 não se
aplica à atividade de transporte rodoviário de cargas, mas sim a atividade de condutor autônomo
de veículo rodoviário.
Requer seja declarado nulo o Auto de Infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O contribuinte insiste na tese equivocada de que o auto de infração é nulo, pois
deveria ter sido lavrada NFLD.
Verificado a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa tributária tem
o dever de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Cumprindo a tarefa a que estava obrigado, o auditor fiscal lavrou o auto de
infração – AI com o lançamento das contribuições devidas. Independentemente do documento
formal apresentado, AI ou NFLD, o conteúdo do documento seria o mesmo, não havendo que se
falar em nulidade.
A questão já foi suficientemente esclarecida no acórdão de impugnação:
De fato, a Lei n° 8.212, de 1991, estabelecia duas formas de constituição de crédito
tributário, a notificação de débito, lavrada no caso de atraso total ou parcial de
contribuições, e o auto de infração, pelo qual se exigia a multa por descumprimento de
obrigação acessória. (grifo nosso)
Ocorre que a Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que alterou a legislação tributária,
determinou em seu artigo 1° que a Secretaria da Receita Federal passaria a denominar-
se Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo competência a esse órgão para
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b c do parágrafo único do art. ll da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 2001, e
das contribuições instituídas a titulo de substituição. Quanto ao processo administrativo
fiscal, assim determinou a mesma Lei:
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Art. 25. Passam a ser regidas pelo Decreto na 70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

I - a partir da data fIxada no § 1" do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2° e 3o desta Lei;
§ 1o O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I
do caput deste artigo, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos
processuais;
Vejamos o citado art. 16 da mesma lei:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas
em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem
dívida ativa da União.
§ 1° A partir do 1o (primeiro) dia do 13° (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2° e 3o
desta Lei.
Assim, por força dos comandos legais acima transcritos, a partir de 01 de abril de
2008 os processos de contribuições previdenciárias passaram a ser integralmente
regidos pelo Decreto n° 70.235, de 1972, ou seja, pelo Processo Administrativo
Fiscal (PAF), inclusive no que tange à fonnalização do lançamento. (grifo nosso)
No PAF, a exigência de crédito se materializa por meio da atividade de lançamento,
conforme previsão legal do art. 9°, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 9°A exigência da crédito tributário será formalizada em auto de infração ou
notificação de lançamento, distinto para cada tributo.
§ 1° Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e
a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência
será formalizada em um só instrumento, no local a verificação da falta, e alcançará
todas as infrações e infratores.
§ 2°A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
[...]
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009)
Como se vê, a exigência fiscal denominada pelo PAF “exigência do crédito tributário”,
inicia-se com a atividade de lançamento, notadamente, com a formação de auto de
infração ou notificação de lançamento.
O auto de infração é o instrumento de formalização da exigência mais apropriado para
as fiscalizações externas nas quais buscam-se informações que o Fisco ainda não dispõe
para, então, efetuar o lançamento dos tributos e contribuições devidos ou não declarados
pelo sujeito passivo, se necessário. Já a notificação de lançamento visa às atividades
internas nas repartições, notadamente, de revisão das declarações do sujeito passivo,
onde a exigência, se for o caso, será formalizada com os dados disponibilizados ao
Fisco pelo próprio sujeito passivo.
Assim, não merece reparos o procedimento da fiscalização com relação a fonna de
constituição do lançamento, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o
qual, ainda, observou os requisitos legais obrigatórios previstos no artigo 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

Logo, não há o vício apontado, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento.
MÉRITO
O recorrente parte de várias premissas equivocadas na tentativa de afastar o
lançamento.
O fato gerador do presente lançamento foi esclarecido nos documentos que
integram o auto de infração e também no acórdão de impugnação. Refere-se à contribuição
social para o Sest e Senat devida pelos segurados contribuintes individuais, transportadores
autônomos, cooperados ou não, à alíquota de 2,5% (1,5% Sest + 1,0% Senat) incidente sobre
referida remuneração que corresponde a 20% do valor do frete, que deve ser arrecadada pela
cooperativa e recolhida juntamente com as contribuições a seu cargo.
Tal contribuição é sim devida, conforme determina a Lei 8.706/93, a Lei
8.212/91, o Decreto 1.007/93 e o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 (na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores):
Sem razão a recorrente ao alegar eventual diferença entre a atividade do
transportador rodoviário de cargas da atividade de condutor autônomo de veículo
rodoviário. A pessoa física que exerce, por conta própria, a atividade de transporte
rodoviário, de cargas ou passageiros, é um condutor autônomo de veículo rodoviário,
conforme especificado na legislação a seguir.
Os transportadores rodoviários autônomos são segurados obrigatórios da
previdência social como contribuintes individuais. Também são contribuintes individuais os
cooperados de Cooperativa de Trabalho.
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros:
[...]
I - aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive
como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros,
ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados,
sem vínculo empregatício; (grifo nosso)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

[...]
IV - o trabalhador associado a cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a
terceiros; [...] (grifo nosso)

Portanto, também sem razão a recorrente ao afirmar que os cooperados associados
à cooperativas de trabalho não são contribuintes individuais.
Quanto à arrecadação das contribuições para outras entidades e fundos, assim
dispõe a Lei 8.212/91, na várias redações vigentes conforme a época:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001). (grifo nosso)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades
e fundos. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008) (grifo nosso)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifo nosso)
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei. (grifo nosso)

Destaca-se que as cooperativas, para fins das contribuições sociais, se
enquadram no conceito de empresa, tendo as mesmas obrigações daquelas. Não há como se
acatar o argumento de que a legislação não contempla as cooperativas.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
[...]
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (grifo nosso)

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

Vê-se que se a lei que equipara as cooperativas às empresas é a mesma que impõe
que é Receita Federal do Brasil que arrecada, cobra e fiscaliza as contribuições devidas a outras
entidades e fundos, no caso, Sest e Senat.
Logo, uma vez que a Cooperativa remunera os contribuintes individuais –
transportadores autônomos não cooperados e cooperados, é devida a contribuição para o Sest e
Senat dos segurados incidente sobre os valores a eles pago, que deve ser deles retida e recolhida
pela Cooperativa, ao contrário do que alega o recorrente.
A Lei 8.706/93 dispõe que:
Art. 7° As rendas para manutenção do SEST e do SENAT, a partir de 1° de janeiro de
1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário,
calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes
a todos os seus empregados e recolhidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em
favor do Serviço Social da Industria - SESI e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial- SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço Social do
Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT,
respectivamente;
II - pela contribuição mensal compulsória dos transportadores autônomos equivalente a
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um inteiro por cento),
respectivamente, do salário de contribuição previdenciária:
§ 1o A arrecadação e fiscalização das contribuições previstas nos incisos I e II deste
artigo serão feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente
ao SEST e ao SENAI através de convênios.
O Decreto n° 1.007, de 13/12/1993, regulamentou referida lei:
Art. 1°As contribuições compulsórias previstas nas incisos I e 1I do art. 7° da Lei n°
8.706, de 14 de setembro de 1993, são devidas a partir de 1° de janeiro de 1994 às
entidades e nos percentuais abaixo indicados:
I - ao Serviço Social do Transporte (Sest):
[...]
b) 1,5% calculada sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos;
II - ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat)
[...]
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos.
Art. 2° Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se:
[...]
II - salário de contribuição do transportador autônomo: a parcela do frete, carreta ou
transporte correspondente à remuneração paga ou creditado a transportador autônomo,
nos termos definidos no § 4° da art. 25 do Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992.
§ 3°As contribuições devidas pelas transportadores autônomos serão recolhidas
diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
b) pelo transportador autônomo, nas casos em que prestar serviços a pessoas físicas.

RPS:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

Art. 201. [...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) [...]
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
[...]
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou
tiverem descontado em desacordo com este Regulamento.

Como se vê, a remuneração paga a transportadores autônomos é apurada pela
aplicação da alíquota de 20% sobre o valor do frete. Uma vez calculado o valor da remuneração,
apura-se a contribuição social devida, aplicando-se a alíquota de 2,5% (1,5% Sest + 1,0% Senat),
conforme determina a Lei 8.706/93, exatamente como fez a fiscalização, estando correta a
tipificação legal dos créditos tributários apurados no presente auto de infração.
Não merece acolhida o argumento de que cabe ao tomador de serviços
intermediados pela cooperativa a retenção da contribuição dos contribuintes individuais para o
Sest e Senat.
A obrigação de arrecadar e recolher a contribuição dos segurados cabe a quem os
remunera, no caso, à cooperativa, descontando da remuneração a contribuição devida.
Cumpre esclarecer que não tem cabimento o argumento sobre a contribuição para
o Sescoop. Tal contribuição é da cooperativa, que não se confunde com a dos segurados, que
deve ser retida pela cooperativa, contratante dos serviços de transporte de cargas.
A Instrução Normativa – IN SRP no 03, de 14/7/2005, vigente à época dos fatos
geradores deixa clara a obrigação das cooperativas:
Seção III Obrigações Específicas da Cooperativa de Trabalho e de Produção
Art. 288. As cooperativas de trabalho e de produção são equiparadas às empresas
em geral, ficando sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no art.
60 e às obrigações principais previstas nos arts. 86 e 92, todos desta IN, em relação:
(grifo nosso)
I - à contratação de segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
para lhes prestar serviços;
II - à remuneração paga ou creditada a cooperado pelos serviços prestados à própria
cooperativa, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de direção;
III - à arrecadação da contribuição individual de seus cooperados pelos serviços por elas
intermediados e prestados a pessoas físicas, a pessoas jurídicas ou à elas prestados, no
caso de cooperativas de trabalho, observado o disposto no inciso III do caput do art. 92
e os prazos de recolhimento previstos no art. 97;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

IV - à arrecadação da contribuição individual de seus cooperados pelos serviços a elas
prestados, no caso de cooperativas de produção, observado o disposto no inciso III do
caput do art. 92;
V - à retenção decorrente da contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços;
VI - à contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, quando contratarem serviços mediante intermediação de outra
cooperativa de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se à cooperativa de produção em relação à
remuneração paga ou creditada aos cooperados envolvidos na produção dos bens ou
serviços.
§ 2o A cooperativa de trabalho, na atividade de transporte, em relação à
remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual que lhe presta
serviços e a cooperado pelos serviços prestados com sua intermediação, deve reter
e recolher a contribuição do segurado transportador autônomo destinada ao
Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte - SENAT, observados os prazos previstos nos arts. 94 e 97. (grifo nosso)
§ 3o A cooperativa de trabalho deverá elaborar folhas de pagamento nominais mensais,
separando as retribuições efetuadas a seus associados decorrentes de serviços prestados
às pessoas jurídicas e as decorrentes de serviços prestados às pessoas físicas, bem como
efetuar os respectivos lançamentos contábeis em contas próprias.

Alega ainda a recorrente que foram incluídos no AI valores pagos a pessoas
jurídicas. Tal alegação genérica, sem trazer aos autos elementos capazes de comprovar o alegado
não pode ser acolhida. Aliás, a própria fiscalização afirma no relatório fiscal que houve
pagamentos a pessoas jurídicas, mas lista, para fins de lançamento, somente os pagamentos
realizados a pessoas físicas.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
Diz ainda a recorrente que não cabe à DRJ aperfeiçoar o lançamento e determinar
a correção dos valores. No presente caso não houve qualquer aperfeiçoamento ou retificação do
lançamento, sendo o argumento genérico e sem fundamento.
Portanto, sem reparos à decisão de piso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000858/2009-56

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital